Tribunal: TJPA
Processo: 0809840-39.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809840-39.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: FABRICIO E WELLINGTON VEICULOS LTDA - ME

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA, LOCALIZA RENT A CAR SA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

No caso dos autos, conforme destacado quando da análise do pedido de tutela de urgência, não verifico, nesse momento processual, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque
é possível observar a existência de registro de furto do veículo descrito acima, conforme documento
id
Num. 3755025 - Pág. 2, contido nos autos do presente recurso. Por outro lado, não vislumbro elementos nos autos que indiquem alguma evidência de alguma ilegalidade no ato administrativo de registro do referido furto.

2. Nesse contexto, não se pode perder de vista que
os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo necessária a comprovação de vício na sua formação para que seja autorizada a anulação pelo Poder Judiciário, o que, em cognição perfunctória, não restou comprovado.

3.
Ademais, a possibilidade de se conceder
o direito de poder circular em sua cidade com o veículo que adquiriu de boa-fé enquanto a situação narrada não se resolve pode, na prática, impossibilitar o êxito das investigações que buscam apurar crime de furto mediante fraude do veículo em questão, o que deve ser, por óbvio, evitado.

4.
Nesse compasso, ao menos nesse momento processual, entendo e essencial o trâmite processual, com a fase da instrução probatória, para que se possa com maiores elementos verificar a situação de legalidade em relação ao bem em questão, ao passo que o deferimento do pedido contido no presente agravo pode ocasionar prejuízo ao próprio desfecho da ação originária.

5. Não verificando, nesse momento processual, a probabilidade de provimento do recurso, esse merece ser desprovido.

ACORDÃO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

DESA. EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR nº
0809840-39.2020.8.14.0000
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto por
FABRICIO E WELLINGTON VEICULOS LTDA - ME
contra a decisão do Juízo da Vara
1ª Vara de Fazenda da Capital
, nos autos da
ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela provisória de urgência
nº
0842423-47.2020.8.14.0301
proposta em face de
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ e LOCALIZA RENT A CAR S/A.

Em síntese, aduz que
ajuizou ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela provisória de urgência, visto que adquiriu, em 26 de julho de 2018, o automóvel veículo CITROEN C4L THP A ORIG, ano 2017/2018, placa QMV – 7552, através de contrato de compra e venda, pagando pelo bem o preço de R$70.000,00 (setenta mil reais), sendo que a aquisição foi devidamente registrada junto ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais, domicílio da Agravante, estando os documentos do veículo, registrados em nome da parte autora conforme previsto em lei.

Relata que posteriormente vendeu o referido veículo, entregando à compradora Sheila Renata Alves o documento original e o recibo para que pudesse realizar a transferência do automóvel para o seu nome. Entretanto, ao tentar realizar a transferência, a Sra. Sheila foi surpreendida com a informação de que havia uma restrição de furto no registro veículo, o que impediria a transferência, sendo que
o lançamento se deu no âmbito do DETRAN/PA.

A empresa agravante acionou a Polícia Civil, sendo lavrado o Boletim de Ocorrência n.° 2018-039369724-001. Além disso, soube, após buscar mais informações, que tal restrição havia sido realizada a partir de uma ocorrência registrada pela Localiza, uma das agravadas.

Afirma que
a aquisição do veículo pela Agravante ocorreu após outras duas transferências de propriedade já realizadas, inexistindo no momento da transferência para o nome da Agravante qualquer restrição ou impedimento.

Em sede liminar, requereu que fosse determinada a exclusão do registro de furto do veículo CITROEN C4L THP A ORIG, ano 2017/2018, placa QMV – 7552, nomeando-se a Demandante fiel depositária do bem para qualquer medida ulterior.

No mérito,
seja confirmada a concessão da liminar e julgado procedente o pedido, para anular o ato administrativo que promoveu o lançamento de furto no registro do veículo.

O pedido liminar foi indeferido, conforme trecho a seguir transcrito:

“Cuida-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO, sob o rito comum, ajuizada por FABRÍCIO E WELLINGTON VEÍCULOS LTDA contra DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ, ambos qualificados nos autos.

Requereu, de pronto, a concessão da tutela de urgência para “determinar a exclusão do registro de furto do veículo CITROEN C4L THP A ORIG, ano 2017/2018, placa QMV – 7552, nomeando-se a Demandante fiel depositária do bem para qualquer medida ulterior”.

É o apertado relatório.

Recebo a inicial e passo a analisar o pedido de concessão de tutela de urgência.

O pedido liminar, todavia, da forma como formulado, não há como ser atendido, por implicar no esgotamento total do objeto da ação, o que é vedado pela norma expressa do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.347/92.

Portanto,
INDEFIRO
a tutela pleiteada.

CITEM-SE
e
INTIMEM-SE
os requeridos para contestarem o feito no prazo legal (art. 335 c/c art. 183, ambos do CPC/2015).

A ausência de contestação implicará na revelia do ente público, somente em seu efeito processual, tal como preceituam os artigos 344 e 345 do código de processo civil de 2015. Alegando o réu qualquer das matérias enumeradas no art. 337, deve a secretaria, mediante ato ordinatório, proceder à intimação do autor para, no prazo de quinze (15) dias, manifestar-se em réplica (art. 351 do CPC/15).

Escoados os prazos ao norte fixados, certifique-se sobre o cumprimento e a tempestividade das diligencias determinadas.

Após, voltem conclusos para impulso oficial.

Intimem-se. Cumpra-se.”

Em suas razões recursais, o agravante aduz que
não

pretende ser de imediato a depositária fiel do bem, no entanto, requer o direito de poder circular em sua cidade com o veículo que adquiriu de boa-fé enquanto a situação narrada não se resolve, visto que isto pode perdurar por anos, dando como sugestão ser colocada uma restrição de transferência no bem, estando caracterizada a reversibilidade da medida.

Assim, requer, seja determinado/autorizado a baixa da restrição de furto, sob a alegação de o bem se encontra com pessoa de boa – fé, para que assim a parte agravante possa ao menos circular com o veículo em sua cidade. Além disso, sugere que a agravada LOCALIZA coloque no bem uma Restrição de transferência se assim entender devido.

Ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

O pedido de tutela de urgência foi inferido.

As partes agravadas apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Conforme destacado anteriormente, importante salientar que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

No caso dos autos, conforme destacado quando da análise do pedido de tutela de urgência, não verifico, nesse momento processual, a probabilidade de provimento do recurso.

Isso porque
é possível observar a existência de registro de furto do veículo descrito acima, conforme documento
id
Num. 3755025 - Pág. 2, contido nos autos do presente recurso. Por outro lado, não vislumbro elementos nos autos que indiquem alguma evidência de alguma ilegalidade no ato administrativo de registro do referido furto.

Nesse contexto, não se pode perder de vista que
os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo necessária a comprovação de vício na sua formação para que seja autorizada a anulação pelo Poder Judiciário, o que, em cognição perfunctória, não restou comprovado.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MANDADO DE SEGURANÇA. MANUTENÇÃO DA POSSE E BAIXA DE RESTRIÇÃO DE FURTO/ROUBO NO PRONTUÁRIO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONDUZIR O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. DECISÃO A QUO MANTIDA.
1. Para a concessão de liminar em Mandado de Segurança devem concorrer os dois requisitos previstos no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09. 2. Na hipótese concreta, no cadastro do veículo placa MDO-6H66, consta restrição de furto/roubo desde 24JUN19, resultante do boletim de ocorrência nº 5159/2019. Considerando a confusa transação estampada no instrumento,
não há prova segura, nesta estreita seara cognitiva, para que se depreenda pela higidez do negócio jurídico entabulado entre os envolvidos, sobretudo, se considerada a presunção de legitimidade e veracidade que gozam os atos administrativos.
3. A concessão da medida pleiteada também esbarra na disposição do art. 1º da Lei nº 9.494/97 c/c o § 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/92, sendo vedada a antecipação de tutela em face da Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70082296112, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 31-10-2019)

(TJ-RS - AI: 70082296112 RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Data de Julgamento: 31/10/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/11/2019).
”

Ademais, a possibilidade de se conceder
o direito de poder circular em sua cidade com o veículo que adquiriu de boa-fé enquanto a situação narrada não se resolve pode, na prática, impossibilitar o êxito das investigações que buscam apurar crime de furto mediante fraude do veículo em questão, o que deve ser, por óbvio, evitado.

No mesmo sentido é o entendimento do
parquet
de 2º Grau:

“(...) Outrossim, o deferimento do pedido liminar para que o recorrente seja depositário fiel do bem, pode tornar inviável o posterior retorno ao status quo ante, acaso demonstrado, ao longo do processo, a improcedência da pretensão autoral ou mesmo a possibilidade de devolução do veículo, pois não se pode conjecturar as possibilidades de desfecho da competente investigação policial.”

Nesse compasso, ao menos nesse momento processual, entendo e essencial o trâmite processual, com a fase da instrução probatória, para que se possa com maiores elementos verificar a situação de legalidade em relação ao bem em questão, ao passo que o deferimento do pedido contido no presente agravo pode ocasionar prejuízo ao próprio desfecho da ação originária.

Não verificando, nesse momento processual, a probabilidade de provimento do recurso, esse merece ser desprovido.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/05/2021